Tribunal: TJBA
Processo: 8010512-51.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8010512-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. CONVÊNIO. REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO § 3º. AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO ÓRGÃO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada pelo município em face do estado e de entidade da administração indireta estadual.

2.
A ação originária objetivava a dispensa da exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira, destinado à requalificação de praça pública em distrito municipal.

3.
A decisão agravada reconheceu a legalidade da exigência, ao fundamento de que a obra pretendida não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 25, § 3º, da lei de responsabilidade fiscal.

4.
No
A
gravo
I
nterno, o município sustenta o caráter social do convênio, pugnando pela reforma da decisão e pela confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há uma questão em discussão: saber se a requalificação de praça pública configura ação de assistência social apta a excepcionar a exigência de comprovação de regularidade fiscal para celebração de convênio com transferência voluntária de recursos, nos termos do art. 25, § 3º, da
L
ei
C
omplementar nº 101/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 25 da lei complementar nº 101/2000 estabelece, como regra geral, a necessidade de comprovação de regularidade fiscal para a realização de transferências voluntárias entre entes federativos.

7. O § 3º do referido dispositivo consigna exceção de natureza estrita, afastando a aplicação da sanção de suspensão de transferências apenas quanto às ações de educação, saúde e assistência social.

8. Por se tratar de norma excepcional, sua interpretação deve ser restritiva, não comportando ampliação para abranger obras de infraestrutura ou urbanismo que, embora relevantes ao interesse público, não se confundem com políticas públicas obrigatórias de assistência social.

9
. O
Ó
rgão
E
special deste tribunal, em precedentes reiterados, consolidou entendimento, afastando a incidência da exceção legal em hipóteses de convênios destinados à reforma ou requalificação de praças públicas.

1
0
. No caso concreto, o objeto do convênio pretendido consiste em obra de modernização urbana, com construção de quiosques, calçadão e equipamentos, o que não se amolda ao conceito restrito de ação de educação, saúde ou assistência social.

1
1
. Inexiste, portanto, fundamento jurídico para dispensar a apresentação das certidões de regularidade fiscal legalmente exigidas, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo
I
nterno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que julgou improcedente a ação ordinária.

Tese de
J
ulgamento:
A
requalificação ou reforma de praça pública não configura ação de educação, saúde ou assistência social, não se aplicando a exceção prevista no art. 25, § 3º, da
L
ei
C
omplementar nº 101/2000, sendo legítima a exigência de comprovação de regularidade fiscal para a celebração de convênio com transferência voluntária de recursos.

Dispositivos relevantes citados

- Lei complementar nº 101/2000, art. 25.

III. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

- TJBA,
Ó
rgão
E
special,
P
roc.
C
omum
C
ível nº 8008009-67.2018.8.05.0000.
- TJBA,
Ó
rgão
E
special,
P
roc.
C
omum
C
ível nº 8012440-47.2018.8.05.0000.
- TJBA,
Ó
rgão
E
special,
P
roc.
C
omum
C
ível nº 8000438-79.2017.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010512-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.